Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-11.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Alegação de que não ostenta a condição de responsável tributário, por não exercer o "animus domini" – Descabimento - Tema 437 do STF, com repercussão geral, que definiu a responsabilidade tributária, afastando a imunidade recíproca quanto aos imóveis

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU – Exercício de 2015 – Insurgência do autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido - Alegação de que não ostenta a condição de responsável tributário, por não exercer o "animus domini" – Descabimento - Tema 437 do STF, com repercussão geral, que definiu a responsabilidade tributária, afastando a imunidade recíproca quanto aos imóveis pertencentes a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.